Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DO CÁLCULO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT na ação coletiva: “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse recursal: 'O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito".
2. O período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do mandado de segurança 7253/97, em abril de 1997. Portanto, deve ser reconhecido o excesso de execução para excluir do cálculo as parcelas a partir de abril de 1997.
3. Recurso conhecido e provido.